Tribunal: TJSP
Processo: 1008470-62.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Deve a requerida arcar com o prejuízo enfrentado pela consumidora, referente à diferença entre o que foi ofertado formalmente na concessionária de veículo e o que foi efetivamente cobrado no financiamento. 2. Sofre abalo moral o consumidor que é induzido a assinar contrato de financiamento em valor superior ao que ofertado

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Deve a requerida arcar com o prejuízo enfrentado pela consumidora, referente à diferença entre o que foi ofertado formalmente na concessionária de veículo e o que foi efetivamente cobrado no financiamento. 2. Sofre abalo moral o consumidor que é induzido a assinar contrato de financiamento em valor superior ao que ofertado pelo vendedor, que se utilizou inclusive de subterfúgios para obter a assinatura do cliente sem a devida conferência. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761761
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008470-62.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA D21 MOTORS
CAOA CHERRY, é apelada GISELE SANTANA DA SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008470-62.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Comarca: São Bernardo do Campo – 1a Vara Cível
Apte.: Yellow Mountain Distribuidora de Veículos Ltda D21 Motors Caoa Cherry
Apda.: Gisele Santana da Silva Carvalho
Juíza de 1o grau: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 11/08/2020
VOTO No 47.185
EMENTA: COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO
DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO. 1. Deve a requerida arcar
com o prejuízo enfrentado pela consumidora, referente à diferença
entre o que foi ofertado formalmente na concessionária de veículo
e o que foi efetivamente cobrado no financiamento. 2. Sofre abalo
moral o consumidor que é induzido a assinar contrato de
financiamento em valor superior ao que ofertado pelo vendedor,
que se utilizou inclusive de subterfúgios para obter a assinatura do
cliente sem a devida conferência. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.155/156 que julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar a requerida a cumprir o contrato na forma estabelecida na proposta
original de compra e venda em 24 parcelas ou na impossibilidade, a ressarcir os
valores referentes as 12 (doze) parcelas a mais do contrato, alterado
unilateralmente, no importe de R$ 9.641,88; e ao pagamento de indenização por
danos morais em R$ 10.000,00, com atualização pela tabela prática do Egrégio
Tribunal de Justiça a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês
contados da citação. Arcará a requerida com as custas e despesas processuais e
com os honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação
atualizado.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não altera o valor e parcelas do financiamento, apenas informa a instituição
financeira. Aduz que a alteração dos valores se deu em função de atitude da
financeira, não podendo lhe ser imputado. Entende que não há que se falar em
danos morais e que o valor arbitrado se mostrou excessivo.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008470-62.2020.8.26.0564 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, deve a requerida cumprir a oferta
formalizada por sua preposta, ou seja, a venda do veículo com pagamento de 24
parcelas de R$ 811,86, conforme proposta de fls.47.
A isso está vinculado o fornecedor, independentemente
de o financiamento ser formalizado com a instituição financeira.
E observe-se que, no caso em tela, mesmo que tenha
assinado o contrato de financiamento de 36 parcelas, natural que tenha sido
levada a erro, eis que a proposta apresentada pela vendedora informava valores
diferentes.
Assim, deve a requerida arcar com o prejuízo
enfrentado pela consumidora, referente à diferença entre o que foi ofertado
formalmente na concessionária de veículo e o que foi efetivamente cobrado no
financiamento.
E verifico haver abalo moral sofrido pelo consumidor
que é induzido a assinar contrato de financiamento em valor superior ao que
ofertado pelo vendedor, que se utilizou inclusive de subterfúgios para obter a
assinatura do cliente sem a devida conferência, conforme se pode deduzir nas
conversas copiadas às fls.32 dos autos.
Desta forma, resta evidente a existência de dano
moral, pois a situação enfrentada ultrapassa o mero dissabor, gerando inconteste
abalo moral e justificando a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir
indiligente da ré.
No que concerne ao pedido de redução da indenização
pelos danos morais reconhecidos na sentença e aqui confirmados, não tem razão
a demandada impondo-se a manutenção do valor fixado na sentença.
Na verdade, na fixação da indenização pelo dano
moral, como já tivemos a oportunidade de decidir1 cabe ao juiz nortear-se pelo
princípio da razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que
é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que
poderia masoquisá-lo.
1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 7.2.2000 ;
AI 719.075-00/2 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 17.12.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008470-62.2020.8.26.0564 -Voto no
4
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes
naturais suportados pela apelada, seu nível socioeconômico, e, ainda, o porte da
empresa requerida, a indenização pelos danos morais fica mantida em R$
10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para confortar o abalo indevidamente
experimentado pela autora e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta
indiligente da ré.
Ante o exposto nego provimento ao recurso, deixando
de majorar os honorários advocatícios já fixados em seu patamar máximo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica